Tribunal: TJDFT
Processo: 0731604-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR ANTECEDENTE. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. UNIÃO ESTÁVEL. INDISPONIBILIDADE DE COTAS SOCIAIS DA EMPRESA E DE IMÓVEIS REGISTRADOS EM NOME DO RÉU. REQUISITOS DA MEDIDA LIMINAR CAUTELAR. DEMONSTRAÇÃO. OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. INDÍCIOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Consoante a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária.

2. Nos termos do artigo 300 do CPC/15, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”.

3. Na tutela cautelar, cujo objetivo buscado é a proteção do resultado final do processo, o juiz não examina em profundidade o direito, mas a aparência dele, até porque o autor pede apenas a proteção de uma situação plausível a ser demonstrada oportunamente. Também não se exige a certeza do risco que corre o provimento final, mas apenas que seja o perigo provável, fundado e objetivo.

4. Exsurgindo dos autos que as partes viveram em união estável por quase 20 (vinte) anos e que existe fundado receio de atos de ocultação de patrimônio, é prudente que se mantenha a indisponibilidade de cotas sociais de empresas e de alguns imóveis registrados em nome do Réu, que os administra, para garantir o resultado útil do processo principal.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.